Tribunal: TJMT
Processo: 1016623-13.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016623-13.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), WIRKE DARLOND DOURADO DUARTE CAMPOS - CPF: 056.007.271-60 (PACIENTE), FLAVIO RICARDO MILANI CORREA - CPF: 424.981.088-74 (IMPETRANTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – REGIME INICIAL FECHADO – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA
DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – GRAVIDADE DOS CRIMES E PERICULOSIDADE DO AGENTE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM SEDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO JÁ EXAMINADOS EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR – CUMPRIMENTO DA PENA APÓS CONDENAÇÃO POR ORGÃO COLEGIADO – NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INAPLICABILIDADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há carência de fundamentação na sentença condenatória que mantém a prisão preventiva do paciente, quando pautada em elementos concretos da conduta imputada, os quais apontam a existência dos requisitos ensejadores da manutenção da segregação cautelar.

É possível que o magistrado, na sentença condenatória, mantenha a prisão preventiva apenas fazendo referência à ausência de alteração fática apta a desconstituir os motivos autorizadores da custódia preventiva aduzidos em pronunciamento judicial anterior.

A recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, vedando a chamada execução provisória da pena, por se referir à prisão para cumprimento da reprimenda confirmada por órgão colegiado, não tem relação com os casos nos quais se discute a manutenção da constrição preventiva, fundada na garantia da ordem pública e na periculosidade do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Wirke Darlond Dourado Duarte Campos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, os impetrantes alegam que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, furto qualificado e receptação, prisão esta que foi convertida em preventiva na audiência de custódia.

Aduzem que após a tramitação da ação penal, sobreveio sentença condenatória, momento em que foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, negando-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Entretanto, sustentam que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já que a prisão, segundo os seus entendimentos, foi decretada e mantida sem que fossem apresentados motivos suficientes para a imposição da gravosa medida.

Ressaltam os predicados pessoais favoráveis do paciente, a exemplo de residência fixa no distrito da culpa, trabalho lícito e família constituída, motivo pelo qual as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para resguardar a ordem pública.

Ademais, aduzem que a decisão judicial estaria em desacordo com o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal e vedou o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Diante de tais asserções, postulam a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação, expedindo-se o competente alvará de soltura.

No mérito, requerem a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 101893964).

Acostaram documentos (Ids. 101893967 a 101893966).

A liminar foi indeferida (Id. 102094988).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 104156489).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 104799964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, os impetrantes pretendem que o paciente possa aguardar o julgamento do seu recurso de apelação em liberdade, aduzindo que, apesar de condenado em regime inicialmente fechado, não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Consignaram ainda que a decisão judicial estaria em desacordo com o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal e, por consequência, teria vedado o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Infere-se dos autos que o beneficiário foi preso em flagrante delito no dia 31.7.2020, pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, furto qualificado e receptação.

Consta ainda que durante a audiência de custódia o flagrante foi convertido em prisão preventiva, ao argumento de que a custódia cautelar seria necessária para a garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do beneficiário, que é reincidente em crime doloso e responde a outros processos criminais, inclusive por crimes análogos (Id. 101893974, p. 31 e Id. 101893975, pp. 1-6).

Ao final do processo sobreveio sentença condenatória pela prática dos delitos sobreditos, impondo-se ao paciente uma pena global e definitiva de 9 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, momento em que o magistrado manteve a prisão preventiva, aduzindo que ainda estavam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar (Id. 101893980, pp. 13-19).

Não obstante os argumentos sustentados pela defesa do beneficiário, verifico que a decisão combatida foi devidamente fundamentada na necessidade de segregação para a garantia da ordem pública, não merecendo reparos, pois lastreada em elementos concretos.

Analisando os documentos que acompanham a impetração, verifiquei que o paciente aparentemente praticou, na mesma oportunidade, três crimes diversos, o que por si só demonstra que ele faz da prática de delitos o seu meio de vida. Ademais, ele é reincidente em crime doloso e responde a outros processos pelos delitos de tráfico de drogas e furto, razão pela qual é evidente a necessidade da sua prisão preventiva para garantir a ordem pública e impedir que volte a delinquir.

Ademais, considerando o
quantum
de pena privativa de liberdade definitivamente fixado (que por si só demandaria a fixação do regime prisional fechado) e diante da reincidência do beneficiário, obviamente não há patente ilegalidade na fixação do regime mais gravoso.

Neste contexto, é sabido que o regime prisional, salvo evidente teratologia, não pode ser examinado em sede de ação constitucional, já que é matéria a ser discutida em sede de apelação criminal, demandando o exame aprofundado dos fatos e demais elementos contidos na ação penal, o que é inviável em sede de
habeas corpus
.

No que tange aos requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente, ressalto que ele já se insurgiu contra a sua prisão preventiva no
habeas corpus
n. 1017378-71.2020.8.11.0000 (certidão contida no Id. 101906490), momento em que, à unanimidade, denegou-se a ordem, ao argumento de que a prisão é justificada pela
garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade do paciente, que é reincidente em crime doloso e responde a outros processos criminais.

Na mesma ocasião, consignou-se que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para o resguardo da ordem pública e que os supostos predicados pessoais favoráveis do insurgente não afastam a necessidade da custódia preventiva,
conforme se extrai da ementa aprovada na ocasião,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
SUSTENTADA A AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS PREVISTAS NO ART. 312 DO CPP E A CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ÉDITO PRISIONAL – INSUBSISTÊNCIA – DECISÃO MOTIVADA DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECALCITRÂNCIA DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

A segregação cautelar, estando devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, não há cogitar em ausência de requisitos autorizadores da custódia antecipada, sobretudo diante da existência de indícios robustos de autoria, fator este que, aliado ao seu histórico criminal, recomenda a manutenção da custódia para o resguardo da ordem pública, inibindo sua recidiva delituosa.

Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”

Por outro lado, extrai-se da sentença contida no Id. 101893980, pp. 14-19, que o beneficiário foi
condenado
pela prática de todos os delitos que lhe foram imputados, imponde-lhe o magistrado de primeiro grau as
penas definitivas de 9 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado
, além da pena pecuniária, momento em que foi mantida a custódia preventiva anteriormente decretada.

Neste contexto, havendo decretação da prisão preventiva durante a instrução processual, devidamente fundamentada, não se exige que o magistrado, na sentença, repita todos os argumentos anteriormente alinhavados, bastando que faça referência à decisão anterior e à constatação de que não houve alteração na situação do paciente, já que, mantidos os mesmos pressupostos de fato, por consequência, continua presente a necessidade da custódia preventiva.

Além disso, convém ressaltar que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, quando preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar. Nesse sentido:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 1. REGIME FECHADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAIOR PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 2.
PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
3. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. No caso, constatado que o recorrente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora,
se os elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade
; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento
” (RHC n. 42.206/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 18.2.2014, destaquei).

Finalmente, conforme já consignado na decisão em que indeferi a liminar, ao contrário do que sustentam os impetrantes, a recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, proibindo a chamada execução provisória da pena, não tem relação com o caso em análise, no qual se discute a
manutenção da prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública
, e não prisão para cumprimento da pena confirmada por órgão colegiado.

Nesse contexto, conforme se extrai da própria impetração e dos documentos que instruem o feito, a prisão do paciente não foi decretada com um efeito automático da condenação, inclusive porque a sentença não foi confirmada em sede de apelação, mas sim fundamentada pelo magistrado na ausência de modificação fática apta a desconsiderar a decisão anterior, motivo pelo qual não se aplica o novo entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em relação à impossibilidade de prisão automática após a condenação por órgão colegiado.

Diante do exposto, sem mais delongas, conheço da presente ação constitucional e, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021